Tribunal: TJDFT
Processo: 0701946-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À DECISÃO NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. INTIMAÇÃO. SUPRIMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC/15. CABIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Em homenagem ao princípio do contraditório, os arts. 9o e 10 do CPC/15 obstaram a prolação de qualquer decisão capaz de surpreender as partes, ou seja, impediram a aplicação de fundamentação jurídica alheia ao debate desenvolvido no processo.
2. A aplicação do referido princípio não exige que o julgador informe previamente às partes os dispositivos legais que pretende aplicar para a solução da lide. Na hipótese em apreço, também não se verifica a ocorrência de prejuízo à parte, tendo em vista a interposição do recurso de Apelação, o que possibilita a apreciação do tema por este Tribunal.
3. "Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo" (art. 269 do CPC/15).
4. "Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade" (art. 277 do CPC/15).
5. No caso, a intimação do devedor no Cumprimento de Sentença supriu a ausência de citação, pois realizada nos termos do art. 523 do CPC/15, ocasião em que ele tomou conhecimento da ação e passou a compor a lide, perfectibilizando a relação processual.
6. A jurisprudência dominante sobre a matéria posiciona-se no sentido de que o acordo firmado entre as partes, sem a intenção de novar, no curso do processo executivo, enseja a suspensão do feito pelo prazo estabelecido pelas partes para cumprimento da avença, com fulcro no artigo 922 do CPC/15, aplicável à espécie em respeito ao princípio da especialidade.
7. O fato de o Réu não ter sido acompanhado por advogado no momento da celebração do acordo não obsta que o acordo surta os efeitos legais pretendidos, pois a capacidade postulatória não é exigida para a transação prevista no artigo 840 e seguintes do CC/02.
8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Preliminar rejeitada.